Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BEM MÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. DESPESAS DO DETRAN. PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dano moral. Para a sua caracterização é necessário que ocorra lesão ao direito da personalidade, tais como, gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa.

1.1. Dissabores do cotidiano sem potencialidade lesiva aos direitos da personalidade, não autorizam a tutela da indenização requerida.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.